Tribunal: TJPA
Processo: 0872603-17.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0872603-17.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MUNICIPIO DE BELEM, ROSEANE DO SOCORRO MACHADO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBTENÇÃO DAS RESPOSTAS FORMULADAS EM OFÍCIO ENDEREÇADO À AUTORIDADE DITA COATORA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL, ANTE O FATO DE NÃO MAIS SUBSISTIR O ATO OMISSIVO REPUTADO ILEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, § 5º, DO CPC, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA PLEITEADA DE ACORDO COM O ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/09. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICADA A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e modificar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 (vinte e seis) dias do mês de julho aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de dois mi e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0872603-17.2018.8.14.0301, impetrado por ROSEANE DO SOCORRO MACHADO DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELÉM, concedeu a segurança requerida.

A inicial (id. 3392222, págs. 01/09) historia que a sentenciada/impetrante se inscreveu no Programa Minha Casa Minha Vida no ano de 2013, tendo realizado atualização cadastral no ano de 2016. Contudo, ao tomar conhecimento de que pessoas estavam sendo contempladas, dirigiu-se até à Secretaria de Habitação e constatou que seus dados não se encontravam inseridos no sistema.

Alude que foi expedido o Ofício 045-2/2018-11ªDFP, solicitando informações sobre se a sentenciada/impetrante se encontrava no cadastro; os requisitos de inscrição, bem como os critérios utilizados para a contemplação; se as pessoas que se inscreveram no ano de 2013 já foram contempladas.

Diz que não houve resposta a essa solicitação, razão pela qual foi encaminhado novo Ofício sob o nº 04/P73456671/2018, em 1º de outubro de 2018, reiterando a solicitação anterior, contudo sem obter resposta.

Sustentou a sentenciada/impetrante fundamentos acerca do cabimento da ação mandamental e que, no caso em questão, teve seu direto líquido e certo à informação violado por conduta omissiva da autoridade impetrada.

Assevera que o direito à certidão se encontra positivado no artigo 5º, XXXIV, “b” e o princípio da publicidade no artigo 37, caput, ambos da CR/88.

Cita jurisprudências em abono à sua tese.

Requereu a sentenciada/imperante a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada a responder o O
fício 04/P73456671/2018, de 1º.10.18
, apresentando as informações nele solicitadas e, ao final, a concessão da segurança com a confirmação da medida.

Liminar deferida (id. 3392225, págs. 01/04).

Foram prestadas as informações de praxe (id. 3392235, págs. 01/02), tendo o Município de Belém apresentado o memorando nº 156/2018-DESO/SEHAB informando que a sentenciada/impetrante se encontra inscrita no Programa Viver Belém – Minha Casa Minha Vida sob a inscrição n° 102896, tendo respondido as indagações por ela formuladas.

Argumentou a perda de interesse processual, posto que, através do Ofício

n°

1227/2018

–

GABS/SEHAB-PMB,

de

3.12.2018, prestou todas

as

informações

solicitadas

sobre

o

referido programa

habitacional,

que

é

regido

pela Portaria nº 163, de 6 de maio de 2016, bem como a situação da sentenciada/impetrante.

Diante disso, requereu a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC.

Proferida a sentença (id. 3392243, págs. 01/06), o juízo de origem concedeu a segurança requerida.

Não houve interposição de recurso voluntario (id. 3392247, pág. 01).

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 3400030, pág. nº 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 3422006, págs. 01/05, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009
[1]
.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante compelir o Secretário Municipal de Habitação de Belém, ora sentenciado/impetrado, a responder ao ofício 04/P73456671/2018, de 1º.10.18, entregue em 03.10.2018, prestando os esclarecimentos nele solicitadas.

Como é cediço, o mandado de segurança tem como função constitucional proteger o direito líquido e certo do indivíduo contra ato ilegal da autoridade coatora ou do poder público.

Dessa forma, quando o ato reputado como ilegal não mais subsiste no mundo jurídico, visto que

reconhecido

o

direito pleiteado, tal fato acarreta

a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, impondo que seja denegada a segurança, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/09. Eis o teor das normas citadas:

CPC

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Lei nº 12.016/09

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 5o

Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a autoridade impetrada, por meio de suas informações, colacionou o Ofício nº 1.227/2018 e o Memorando nº 156/2018DESO-SEHAB (id. 3392232, págs. 01/04), esclarecendo todos os questionamentos feitos pela sentenciada/impetrante. Desse modo, não mais subsiste a omissão apontada na peça vestibular, de maneira que se configurou, no caso, a perda do objeto do “writ”.

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF),
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE OBJETO –PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do mandado de segurança quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. AGRAVO –MULTA –ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.

(MS

33458

ED-AgR,

Relator(a):

Min.

MARCO

AURÉLIO, Primeira

Turma,

julgado

em

28/11/2017).

Por tais fundamentos, denega-se a segurança, nos moldes do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/09, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, na forma do art.

485, VI, do CPC.

Ante o exposto, em remessa necessária, MODIFICO a sentença para, ante a perda do objeto, julgar extinto o “mandamus”, sem resolução do mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas
ex lege.

É como o voto.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Belém, 12/08/2021